Tribunal: TJSP
Processo: 1047990-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020 prevê condições específicas para o cálculo dos proventos em caso de acidente de trabalho.
4. Não há comprovação de que a COVID-19 foi contraída no exercício das funções do cônjuge da autora, impossibilitando o enquadramento como acidente de trabalho.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao reexame necessário para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido. Não se conhece do recurso de apelação por intempestividade.
Tese de julgamento: 1. A pensão por morte é regida pela legislação vigente na data do óbito. 2. A ausência de comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e a contaminação por COVID-19 impede o reconhecimento como acidente de trabalho.
Legislação Citada:
LCE no 1.354/2020, art. 7o, §5o; art. 14, I.
Lei Federal no 8.213/91, art. 19, 20, 21.
CPC, art. 496, §3o; art. 1.003, §5o; art. 1.026; art. 932, III; art. 85, §3o.
Lei no 11.419/2006, art. 5o, §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1010809-22.2022.8.26.0047, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 30.04.2025.
TJSP, Apelação Cível 1062944-90.2022.8.26.0053, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j. 12.03.2025.
TJSP, Apelação Cível 1005284-44.2023.8.26.0073, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 15.10.2018.
TJSP, Apelação Cível 1064320-48.2021.8.26.0053, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 18.05.2022.

(TJSP; Apelação Cível 1047990-05.2023.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PROVENTOS DE PENSÃO, PARA PAGAMENTO NA FORMA INTEGRAL, RECONHECIDA O NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO SERVIDOR. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Sônia Maria de Mello e Almeida busca a revisão dos proventos de pensão por morte de seu cônjuge,

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PROVENTOS DE PENSÃO, PARA PAGAMENTO NA FORMA INTEGRAL, RECONHECIDA O NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO SERVIDOR. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Sônia Maria de Mello e Almeida busca a revisão dos proventos de pensão por morte de seu cônjuge, falecido em decorrência da COVID-19, para recebimento integral, com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a morte do cônjuge da autora pode ser enquadrada como decorrente de acidente de trabalho, o que influenciaria o valor dos proventos da pensão.
III. Razões de Decidir
3. A legislação vigente na data do óbito rege a concessão da pensão, conforme a Súmula 340 do STJ. A Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 prevê condições específicas para o cálculo dos proventos em caso de acidente de trabalho.
4. Não há comprovação de que a COVID-19 foi contraída no exercício das funções do cônjuge da autora, impossibilitando o enquadramento como acidente de trabalho.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao reexame necessário para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido. Não se conhece do recurso de apelação por intempestividade.
Tese de julgamento: 1. A pensão por morte é regida pela legislação vigente na data do óbito. 2. A ausência de comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e a contaminação por COVID-19 impede o reconhecimento como acidente de trabalho.
Legislação Citada:
LCE no 1.354/2020, art. 7o, §5o; art. 14, I.
Lei Federal no 8.213/91, art. 19, 20, 21.
CPC, art. 496, §3o; art. 1.003, §5o; art. 1.026; art. 932, III; art. 85, §3o.
Lei no 11.419/2006, art. 5o, §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1010809-22.2022.8.26.0047, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 30.04.2025.
TJSP, Apelação Cível 1062944-90.2022.8.26.0053, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j. 12.03.2025.
TJSP, Apelação Cível 1005284-44.2023.8.26.0073, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 15.10.2018.
TJSP, Apelação Cível 1064320-48.2021.8.26.0053, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 18.05.2022.